Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000209-37.2021.8.11.0000
Impetrante: Patricia Gabryelle Alves
Paciente: Francisco Ferreira Kerisck
Impetrado: Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Ferreira Kerisck, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que determinou o início imediato do cumprimento da pena do ora paciente, condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário.
A impetrante aduz que a sentença é contraditória, haja vista que confere ao paciente o direito de recorrer em liberdade, contudo, estabelece desde logo o início do cumprimento da reprimenda corporal, fixando condições adequadas ao regime semiaberto, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de comparecimento periódico em juízo.
Com tais considerações, liminarmente, pugna pela concessão da ordem para “cassar a determinação do uso da tornozeleira eletrônica pelo paciente”, bem como “daquela que determinou a expedição da guia provisória em seu desfavor” (Id. 72051986, p. 25).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada deve ser deferida.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário, e que lhe foram impostas condições compatíveis com o regime fixado, in verbis:
“...Em observância ao que dispõe o art. 33, § 2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.
Concedo o réu o direito de recorrer em liberdade.
EXPEÇA-SE imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado FRANCISCO FERREIRA KERISCK, salvo se por outro motivo estiver preso, fazendo constar as condições abaixo descritas e condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.
Expeça-se guia provisória, nos termos do artigo 1553 da CNGC.
Conforme se verifica acima, o réu FRANCISCO FERREIRA KERISCK foi fixada que o cumprimento da pena será no regime inicial semiaberto, razão pela qual, nos termos do art. 1553 da CNGC passo a fixar as seguintes condições para ingresso imediato no referido regime:
a. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;
b. Uso de tornozeleira eletrônica;
c. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em suas residências, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;
d. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.
c. Comparecer em Juízo, para justificarem suas atividades, até o dia 10 de cada mês...” (Id. 72051987, pp. 27-28).
Analisando os fundamentos exarados na sentença, constato que o magistrado não manteve a prisão preventiva do paciente, e se ateve, tão somente, a determinar o cumprimento provisório da pena, compatibilizando-a com o regime inicial semiaberto.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o cumprimento da pena só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da decisão.
In casu, verifico que o magistrado sentenciante revogou a prisão do paciente, permitindo que ele aguardasse o trânsito em julgado da decisão em liberdade, entretanto, na mesma oportunidade, determinou o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, providência esta que somente é possível após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, o que não ocorreu.
Não se desconhece que é possível o início do cumprimento imediato da pena privativa de liberdade aplicada, entretanto, a referida providência só é cabível nos casos de manutenção/decretação da prisão preventiva na sentença (conforme ocorreu no feito de origem com os corréus condenados em regime fechado e que tiveram a constrição cautelar mantida), e não em situações nas quais foi concedido ao condenado o direito de recorrer em liberdade.
Nesse sentido, não há como convalidar o equívoco da autoridade acoimada como coatora, que aparentemente entendeu que aos sentenciados ao regime inicial diverso do fechado cabe o início do cumprimento provisório da pena, antes do trânsito em julgado da decisão.
Assim, sem mais delongas, defiro a liminar vindicada, para suspender a decisão que determinou o início do cumprimento da pena do paciente, inclusive a utilização de monitoramento eletrônico.
Remeta-se ofício ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para o cumprimento da presente decisão, especialmente a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico eventualmente instalado, bem como o recolhimento da guia provisória de cumprimento de pena em relação ao beneficiário.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro